Tribunal: TJSP
Processo: 1508650-25.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso ministerial. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito de condenação das rés por tráfico de entorpecentes.

1. Insurgência ministerial requerendo condenação das rés pelo tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Rés presas em flagrante enquanto guardavam e tinham a posse de grande quantidade de drogas. Confissões parciais manifestadas em

Ementa:
APELAÇÃO. Recurso ministerial. Tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Pleito de condenação das rés por tráfico de entorpecentes.

1. Insurgência ministerial requerendo condenação das rés pelo tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Rés presas em flagrante enquanto guardavam e tinham a posse de grande quantidade de drogas. Confissões parciais manifestadas em juízo. Palavra dos policiais. Perícia realizada nos celulares das rés que confirma o envolvimento de todas elas com o narcotráfico e com a organização criminosa voltada a esta finalidade.
2. Dosimetria penal. Exasperação da pena base em razão da grande quantidade de drogas apreendida. Necessidade. Reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, j, do Código Penal (pandemia). Impossibilidade. Inviabilidade da incidência do redutor do §4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06. Rés condenadas por associação para o tráfico. Regime inicial fechado imposto em razão do quantum das penas e da circunstância especial desfavorável anotada na primeira fase. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ausência dos requisitos.
3. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido.